Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716130-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIDALVA COSTA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido sobre a interposição do recurso inominado e, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de maio de 2020.